Tribunal: TJSP
Processo: 1005814-31.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

AÇÃO POPULAR. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA. COINCIDÊNCIA APENAS PARCIAL DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PARA A AÇÃO POPULAR. Identificação De relação de continência. O objeto da ação civil pública é maior, abarcando os

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

AÇÃO POPULAR. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA. COINCIDÊNCIA APENAS PARCIAL DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PARA A AÇÃO POPULAR. Identificação De relação de continência. O objeto da ação civil pública é maior, abarcando os pedidos formulados na ação popular. Inocorrência de hipótese de extinção porquanto a ação popular (contida) foi proposta anteriormente à ação civil pública (continente). Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. Inteligência do art. 57, última parte, do CPC. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005814-31.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
CLÉBER STEVENS GERAGE, é apelado SAULO PEDROSO DE SOUZA -
PREFEITO MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-31.2020.8.26.0048 - no 22263
2
Voto n. 22263
Apelação n. 1005814-31.2020.8.26.0048
Comarca: São Paulo
Natureza: Atos Administrativos
Apelante: Cléber Stevens Gerage
Apelado: Saulo Pedroso de Souza - Prefeito Municipal de Atibaia
RELATOR DES. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
AÇÃO POPULAR. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
NULIDADE
DA SENTENÇA TERMINATIVA. COINCIDÊNCIA
APENAS PARCIAL DE PEDIDOS E CAUSA DE
PEDIR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA DE
INTERESSE PARA A AÇÃO POPULAR. Identificação
De relação de continência. O objeto da ação civil
pública é maior, abarcando os pedidos formulados na
ação popular. Inocorrência de hipótese de extinção
porquanto a ação popular (contida) foi proposta
anteriormente à ação civil pública (continente).
Necessidade de reunião dos processos para julgamento
conjunto. Inteligência do art. 57, última parte, do CPC.
Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
CLÉBER STEVENS GERAGE, inconformado com a sentença
de fls. 185, que reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, interpôs recurso de apelação, sustentando, em
síntese, (i) a configuração do interesse de agir; (ii) a distribuição da ação popular
em 7 de setembro de 2020; (iii) ação de improbidade administrativa foi ajuizada
posteriormente e possui objeto mais abrangente ao da presente ação popular.
A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer opinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-31.2020.8.26.0048 - no 22263
3
pelo provimento do recurso para que as ações popular e de improbidade sejam
reunidas para julgamento conjunto (fls. 214/217). O recurso foi regularmente
processado.
É o relatório.
O recurso busca a anulação da sentença que,
reconhecendo a identidade de objeto frente à ação de improbidade
administrativa, extinguiu a ação popular por falta de interesse processual.
Interessa saber se a superveniência de ajuizamento da
ação de improbidade administrativa determina a perda de interesse para a ação
popular.
A ação popular, distribuída em 7.9.2020, objetiva a
declaração de nulidade da lei municipal que atribuiu a escola municipal o nome
do atual Prefeito do Município de Atibaia. A causa de pedir anuncia o desvio de
finalidade, violação à moralidade e impessoalidade administrativa.
Aos 16.9.2020 o Ministério Público ajuizou, ação civil
pública, com a mesma causa de pedir. Acontece que o pedido é mais amplo, pois,
além da alteração do nome da escola municipal, objetiva a condenação dos
requeridos nas penas cominadas para os atos de improbidade administrativa (fls.
80/91).
Na ação popular a pretensão, formulada exclusivamente
em face do Prefeito, repousa na invalidação da lei municipal que atribuiu o nome
do réu à escola municipal e, também, de perdas e danos.
Já a ação de improbidade administrativa foi direcionada,
além do Prefeito, ao vereador que propôs a lei questionada e do Município de
Atibaia. E a pretensão formulada, além do pedido de alteração do nome da
escola, é de condenação dos agentes nas penas cominadas à prática de ato de
improbidade administrativa violador de princípios da administração pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005814-31.2020.8.26.0048 - no 22263
4
Vislumbra-se relação de continente para conteúdo, de
modo que o objeto da ação civil pública é maior, abarcando os pedidos
formulados na presente ação popular.
Não há falar em extinção porquanto a ação popular
(contida) foi proposta anteriormente à ação civil pública (continente).
Nesse sentido, estabelece o Código de Processo Civil:
“Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações
quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir,
mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver
sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação
contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso
contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á
no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”.

Como se vê, a lei processual determina a reunião dos
processos para julgamento simultâneo.
Havendo coincidência parcial em relação à causa de pedir
e ao pedido, não há impedimento para o processamento da presente ação
popular.
Dessa forma, deve ser afastada a carência da ação,
determinando-se a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda com
reunião dos processos para julgamento simultâneo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator